Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-22.2018.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005137-22.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU BENNO LAUCK - CPF: 007.325.679-04 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
TEMA 315 E 685/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão
houve violação ao disposto aos artigos 130, III, 132 e 219 do CPC, e 397 do Código Civil..

III
. Razão de decidir

3.
O acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1005137-22.2018.8.11.0037

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
ROMEU BENNO LAUCK

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão que, entre outros, negou seguimento ao recurso
especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 315 e 685).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que “
o referido Tema 685 encontra-se pendente de julgamento definitivo perante o STJ, é de rigor a suspensão sumária do processo como medida de justiça, uma vez que tal entendimento encontra-se ainda suscetível de modificação ou modulação de efeitos pelo STJ. Em outras palavras, a manutenção da decisão significa ignorar o fato de que a matéria submetida à afetação pelo STJ ainda não está sacramentada.”

Recurso tempestivo
(id. 297957850).

Contrarrazões id. 299411870.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

Vistos

Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 279096378.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto aos artigos 130, III, 132 e 219 do CPC, e 397 do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 288428873.

É o relatório. Decido.

Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 315 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em relação à ofensa ao artigo 130, III e 132 do Código de Processo Civil, o recorrente fundamenta que,
“De tudo mais, se é certo que a parte autora pode escolher a quem dirigirá a ação nos termos do artigo 275 do CC, como destacado no Acórdão, também é certo afirmar que parte ré tem sim o direito de chamar ao processo quem com ela dividirá o ônus da condenação, em especial, nos mesmos autos, sem necessidade de futura ação autônoma de regresso, nos termos e hipóteses do artigo 130 do CPC.”

No julgamento do Recurso Especial no 1145146/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 315, firmou a seguinte tese:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Capítulo II - Da sistemática dos recursos repetitivos - Do Tema 685 do STJ.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 219 do Código de Processo Civil, e artigo 397 do Código Civil, sustentando que, por se tratar de sentença genérica na ação civil pública, a mora só se caracteriza com a citação na fase de liquidação individual.

No julgamento do Recurso Especial no 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 685, firmou a seguinte tese: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

[...]

Quanto aos juros de mora, verifica-se que foram aplicados da juros de mora desde a citação da ação civil pública, assim, s juros moratórios foram aplicados pelo perito desde a citação do réu na ação de conhecimento, nos termos da tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo 685/STJ:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

[...]

No mesmo sentido, destaca-se um trecho do Informativo no 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

“(...) É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue. (...)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Quanto ao transito em julgado do Tema 685, o STJ tem o firme entendimento de ser desnecessário aguardar o transito em julgado.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. JULGADO SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.231/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.959.571/RS (Tema 1.231), na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: 10.1. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; e 10.2.

Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído."

2. No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido recurso especial repetitivo.

3. A Corte Especial assentou que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o recurso especial não se presta ao exame direto de eventuais violações à CF/1988, nem mesmo para fins de prequestionamento. Precedentes.

5. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.013.801/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) (g.n.)

Capítulo III - Da consonância entre o acórdão recorrido e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que divirjam da interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Consoante à doutrina, o Recurso Especial destina-se exclusivamente à apreciação de questões de direito federal infraconstitucional — as denominadas
federal questions
(DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil
, v. V, São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271).

No caso dos autos, o Recorrente alega ofensa ao artigo 130 e 132 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por constar condenação solidária da União e do Bacen na sentença coletiva, seria imprescindível o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

No entanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal sobre o tema vertido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que
“Compete à Justiça Estadual o julgamento de sentença individual coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A.”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. "Em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores" (AgInt no REsp n. 2.045.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

2. "Compete à Justiça Estadual o julgamento de sentença individual coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A." (AgInt no AREsp n. 2.175.006/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

3. Limitando-se o recurso especial à questão referente à competência para o processamento do cumprimento de sentença oriundo da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.00.08514-1, não há que se falar em sobrestamento dos autos, ante a ausência de repercussão geral da matéria.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.489.630/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) (g.n.)

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ (
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso Especial.

Dispositivo.

Ante o exposto:

[i]
nego seguimento
ao Recurso Especial [Capítulo I e II], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015;

[ii]
inadmito
o Recurso Especial [Capítulo III], com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025